Tribunal: STF
Processo: ARE 1258676
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:
    “APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Reexame necessário e apelação interposta em face de sentença que declara o direito de acumulação de aposentadoria paga pelo regime geral de previdência com complementação paga pela PREVI e aposentadoria decorrente de cargo público federal.
    2. Preliminarmente, está demonstrado o interesse da parte demandante em razão de manifestação da Presidência do Tribunal Regional Federal as 2a Região no sentido de provável indeferimento do pleito formulado administrativamente.
    3. No caso, cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a acumulação de aposentadoria mantida pelo regime geral de previdência, decorrente de vínculo com o Banco do Brasil e com complementação paga pela PREVI, e aposentadoria decorrente do cargo de técnico judiciário.
    4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, mesmo antes da EC n° 20/98, a acumulação de proventos sob o regime do art. 40 da CRFB era vedada, salvo as exceções previstas na própria Constituição, tendo a referida emenda apenas vindo a tornar expressa tal proibição. Neste sentido: STF, 1' Turma, ARE 735.588, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 2.9.2014; STF, Tribunal Pleno, RE 584.388, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27.9.2011.
    5. Isso porque ainda sob a égide da Constituição Federal de 1967, com a redação dada pela ec n° 01/1969, já era vedada a acumulação de cargos e empregos públicos, com as exceções previstas no art. 99. Note-se que § 2° do art. 99 Constituição Federal de 1967 também continha a ressalva de que "a proibição de acumulação estende-se a cargos, funções e empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista".
    6. Quando se deu a segunda aposentadoria da interessada, é certo que a acumulação era ilícita, seja sob a ótica da Constituição anterior, seja sob a da atual, razão pela qual não se pode conceber a dupla aposentadoria. Nesse sentido, os seguintes entendimentos do TRF2: TRF2, 7' Turma Especializada, ApelReex 01257334720134025102, Rel. Des. Fed. JOSE ANTONIO NEIVA, e-DJF2R 18.12.2015; TRF2, 88 Turma Especializada, AC 04901151320124025101, Rel. Des. Fed. GUILHERME DIEFENTHAELER, e-DJF2R 24.3.2014; TRF2, 5' Turma Especializada, ApelReex 00200872220114025101, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, e-DJF2R 29.10.2014.
    7. Ressalte-se que a interessada reingressou no serviço público, no cargo de técnico judiciário do TRF2 na data de 16.2.2005, após a promulgação da EC n° 20/98, portanto.
    8. Ante vedação expressa do recebimento de mais de uma aposentadoria, quando não acumuláveis na ativa os cargos, empregos ou funções, deve ser dado provimento à remessa necessária para julgar improcedente o pedido formulado pela demandante, não devendo ser provido o apelo da União para reconhecer a ausência de interesse processual da demandante.
    9. Impõe-se a inversão da condenação em honorários advocatícios que foram fixados em R$1.000,00 (mil reais).
    10. Apelação não provida e remessa necessária provida”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 37, § 10, e 40, § 6º, da CF. Sustenta que “o que se discute, portanto, in casu, frise-se novamente, é o direito da Recorrente ao recebimento de benefício previdenciário pago pelo INSS em concomitância com aposentadoria a ser financiada pelo Regime Próprio, pelo que não incide a vedação de que tratam os artigos 37, §10, e 40, §6°, da Constituição Federal, e o art. 11 da Emenda Constitucional n° 20/98”. 
    O recurso merece ser provido. 
    O acórdão recorrido não está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento no sentido de ser possível a cumulação de vencimentos de cargo público e proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social (RGPS). Nesse sentido: o RE 1.033.369, Rel. Min. Celso de Mello; o ARE 1.020.183, Rel. Min. Dias Toffoli; o RE 387.269, Rel. Min. Marco Aurélio e o ARE 914.547, Relª. Minª. Cármen Lúcia, cuja ementa transcrevo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DECORRENTES DE APOSENTADORIA NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL COM REMUNERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    Ademais, vale ressaltar que, em caso análogo ao dos presentes autos, a Primeira Turma deste Tribunal afirmou que “a recorrida aposentou-se pelo regime geral de previdência social, não havendo, assim, a impossibilidade de percepção cumulativa de proventos pagos pelo regime próprio de previdência. Pouco importa que haja sido empregada pública do Estado. À luz do texto constitucional, cumpre perquirir a fonte dos proventos, que, iniludivelmente, não está nos cofres públicos” (RE 1.152.174-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer os termos da sentença.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator